Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-90.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DÉBITO. VALOR CREDITADO EM CONTA CORRENTE. DESCONTO EM FOLHA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I - Aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC. Enunciado no 297 do STJ

II - A instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro. Inteligência do art. 14 do CDC e da súmula 479 do STJ.

III - Na ação declaratória negativa de existência de débito, cabe ao pretenso credor (instituição bancária) comprovar a existência da causa debendi, ou seja, do contrato. Houve a devolução do valor depositado em conta corrente da mutuária, por desconhecer o negócio jurídico que deu causa ao depósito.

IV - Rejeita-se o pedido de condenação da contraparte as sanções por litigância de má-fé se não demonstrado de modo irrefutável o cometimento das condutas elencadas no art. 80 do CPC.

V - Recurso conhecido e não provido.